Tribunal: TJES
Processo: 5009984-76.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009984-76.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANIR PEREIRA BRUM e outros

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DEPOIMENTO PESSOAL. NECESSIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de contratos de empréstimo consignado e condenar a instituição financeira à restituição de valores e ao pagamento de danos morais. O banco apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide ter impedido a colheita do depoimento pessoal do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova oral (depoimento pessoal) tempestivamente requerida pela instituição financeira, configura cerceamento de defesa apto a anular a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide somente é cabível nas hipóteses do art. 355 do Código de Processo Civil, não se justificando quando há necessidade de produção de outras provas para a correta resolução da controvérsia.

4. A prova oral requerida, consubstanciada no depoimento pessoal da parte autora, não se revela diligência inútil ou protelatória, mas sim pertinente para a elucidação dos fatos controversos, notadamente a regularidade da contratação do empréstimo.

5. A apresentação, pela instituição financeira, dos instrumentos contratuais e dos comprovantes de transferência dos valores para a conta do autor reforça a necessidade de oportunizar a produção da prova requerida para que o réu possa se desincumbir de seu ônus probatório.

6. Configura
error in procedendo
, por cerceamento de defesa, o julgamento antecipado do feito que impede a produção de prova tempestivamente postulada e relevante para o deslinde da causa, impondo a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Banco provido para anular a sentença. Recurso do Autor prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo Banco Réu, e julgar prejudicado o recurso apresentado pela parte autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – SUSCITADA PELO APELANTE BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

Consoante cediço, o julgamento antecipado da lide não consubstancia cerceamento de defesa se presente alguma das hipóteses previstas no art. 355 e incisos, do Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

No caso, intimadas as partes para dizerem acerca das provas, requereu o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A a produção de depoimento pessoal (ID 12735906), ao passo em que IVANIR PEREIRA BRUM pugnou pela observância da inversão do ônus da prova e da tese fixada pelo C. STJ no Tema Repetitivo nº 1.061 (ID 12735906).

Não obstante os requerimentos das partes, o Juízo
a quo
, antes mesmo de sanear o feito, proferiu a sentença ID 12735908, aduzindo que “
a prova pericial grafotécnica é o meio mais adequado e eficaz para comprovar a autenticidade da assinatura questionada
” e que “
o depoimento pessoal da parte autora, neste contexto, mostra-se de pouca relevância probatória, uma vez que a questão central gira em torno da autenticidade do documento, e não das declarações da parte
”.

Todavia, do exame que fiz dos autos, entendo que a sentença deve ser anulada pelas razões que passo a expor.

A prova oral requerida pelo Banco réu, consubstanciada no depoimento pessoal da parte autora, não se revela como diligência inútil e protelatória (art. 370, parágrafo único, do CPC), notadamente à luz da própria questão controvertida, isto é, regularidade, ou não, da contratação do empréstimo bancário impugnado.

Ademais, a instituição financeira demandada carreou aos autos os instrumentos contratuais nos IDS 12735884, 12735885 e 12735886, os quais - em tese - materializam os negócios jurídicos que justificariam os descontos promovidos no benefício previdenciário do demandante, bem como os comprovantes de transferência dos referidos valores (IDS 12735731, 12735732 e 12735733), contexto que, a meu sentir, corrobora a legitimidade da prova oral postulada.

Além do comprovante de transferência do valor contratado, é possível verificar certa semelhança entre as assinaturas constantes do instrumento contratual e do documento pessoal da parte demandante.

Tais circunstâncias afastam a incidência do disposto no art. 355 e incisos, do Código de Processo Civil, sendo necessário que se realize a prova tempestivamente postulada.

Nesse sentido é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE AUTORIZADORA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 355, CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não consubstancia cerceamento de defesa se presente alguma das hipóteses previstas no art. 355 e incisos, do CPC. 2. Tratando-se de demanda em que contendem as partes sobre a regularidade de contratação de empréstimo consignado, bem como de possível falsificação de assinatura do consumidor, necessária a realização do saneamento do feito, com distribuição do ônus probatório e oportunização às partes para manifestação quanto ao interesse em produzir prova (pericial, oral, etc), conforme disposto nos arts. 357 e ss, do CPC. 3. Ademais, tenho que a prova oral já requerida pelo Banco réu, consubstanciada no depoimento pessoal da parte autora, não se revela como diligência inútil e protelatória (CPC, art. 370), notadamente à luz da própria questão controvertida. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 5000032-12.2021.8.08.0057, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 22.08.2024)

Neste particular, levando-se em consideração o que leciona Luiz Guilherme Marinoni, se “
o depoimento pessoal (ou da parte, como parcela da doutrina prefere denominá-lo) tem nítido e específico fim probatório, já que seu objetivo primário é obter a confissão da parte adversa
” (Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, vol. 2 [livro eletrônico] - 6. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. parte II, item 9.13.1), mostra-se desarrazoado impedir que a parte, buscando tal fim, produza a prova pretendida, a fim de se desincumbir do seu ônus probatório.

Afigura-se, portanto, o
error in procedendo
diante do julgamento antecipado do feito sem que caracterizada alguma das hipóteses do art. 355 e incisos, do CPC, razão pela qual o recurso interposto merece provimento neste particular.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e lhe
dou provimento
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para colheita do depoimento pessoal da parte autora.
Prejudicado
o recurso de apelação interposto por
IVANIR PEREIRA BRUM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)